Tribunal: TJDFT
Processo: 0720099-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720099-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SAMARA SARA DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por SAMARA SARA DA SILVA contra ato da SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL que exigiu da impetrante, para a posse no cargo de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Secretário Escolar (cargo 37 do Edital n. 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016), diploma de curso técnico em Secretariado Escolar, não obstante a apresentação de diploma de bacharel em Secretariado Executivo. O pedido liminar foi indeferido (ID 36721080). No julgamento do mérito, foi concedida a segurança para assegurar a posse da impetrante no cargo (ID 40313211). A impetrante requer o cumprimento do acórdão (ID 41742567). É o relato do necessário. Dispõe o art. 516, I, do Código de Processo Civil – CPC que o cumprimento de sentença se efetua perante os tribunais, nas causas de sua competência originária. No caso, não houve concessão de liminar e ainda não se operou o trânsito em julgado. É preciso aguardar o decurso do prazo recursal para que se possa exigir o cumprimento da obrigação de fazer. Não obstante, caso haja interposição de recurso, sem efeito suspensivo, é facultado à impetrante promover o cumprimento provisório do acórdão, em autos apartados, conforme as regras previstas no art. 520 e seguintes do CPC. Aguarde-se, portanto, o trânsito em julgado ou a interposição de recurso. Intime-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator